Tribunal: STF
Processo: HC 254579
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de Gilvan dos Santos, Alex Alves Pereira e Cícero José Araújo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.343.738/AL (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Juízo de Direito de 1º Grau proferiu decisão de sentença em desfavor dos embargantes, os condenando nos seguintes termos:



    Gilvan dos Santos: como incurso nas sanções dos arts. 180 [receptação], § 1º [adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime], 288, caput [associação Criminosa], 297 [falsificação de documento público] e 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], todos do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena total de pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, cumulada ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;



    Alex Alves Pereira: como incurso nas sanções dos arts. 180, § 1º, 288, caput, 297 e 311, todos do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena total de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, cumulada ao pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;



    Cícero José Araújo: como incurso nas sanções dos arts. 180, § 1º; 288, caput, 297 e 311, todos do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena total de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, cumulada ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. (doc. 8, pp. 15-16 – grifei). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Resumo: equivocada valoração negativa da “culpabilidade” (crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor), dos “motivos” (crime de falsificação de documento público) e das “consequências do crime” (crime de receptação). Desproporcionalidade no critério adotado para exasperar a pena-base. Constrangimento ilegal caracterizado. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção dos pacientes, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA a ordem de habeas corpus, com a finalidade de afastar a valoração negativa da “culpabilidade” (crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor), dos “motivos” (crime de falsificação de documento público) e das “consequências do crime” (crime de receptação), ou, caso mantidas, o que não se espera, que seja aplicado um critério proporcional de exasperação da pena-base. (doc. 1, pp. 9-10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não merece acolhida o pedido de revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que “a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito” (AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 30/5/2017).



    2. Assiste razão ao Ministério Público Federal quando aduz em seu parecer que, “ao contrário do alegado pela defesa, a exasperação da pena se deu a partir de fundamentação concreta idônea e proporcional ao delito praticado. Além disso, não se trata de mera revaloração jurídica, pois alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à dosimetria da pena necessariamente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, que resultaria em avaliação das provas dos autos, o que não pode ser feito nessa instância superior por força da Súmula nº 7/STJ”.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 16, pp.1-2 – grifei).  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de Decidir



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator